Tribunal: TJPA
Processo: 0001961-82.2020.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001961-82.2020.8.14.0042

APELANTE: ELI CRISTIANO DA SILVA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL.

CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, DA LEI 10.826/2003
.

FATO
: APELANTE PRESO PORTANDO ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO APESAR DE NÃO TER AUTORIZAÇÃO PARA TANTO, TENDO CONFESSADO NA DELEGACIA, E EM JUÍZO, QUE COMPROU A ARMA PARA PROTEÇÃO PESSOAL UMA VEZ QUE SE SENTIA AMEAÇADO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DE ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE UMA VEZ QUE O ARTEFATO NÃO FOI SUBMETIDO À PERÍCIA.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
.

NÃO PROVIMENTO
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NÃO SÓ PELO DEPOIMENTO PRESTADO POR UM DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A ABORDAGEM E APREENSÃO DA ARMA EM PODER DO APELANTE, COMO PELA CONFISSÃO DO PRÓPRIO APELANTE, AFIRMANDO AO JUÍZO QUE COMPROU A ARMA PARA PROTEÇÃO PESSOAL E QUE ESTA ESTAVA EM PLENO FUNCIONAMENTO.

CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO, SENDO PRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE DA ARMA APREENDIDA E, POR CONSEGUINTE, O CARACTERIZAR.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM
IN DUBIO PRO REO
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de
junho
do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Des
a
. Kédima Lyra.

Belém/PA,
02
de
junho
de 2025.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
ELI CRISTIANO DA SILVA PINHEIRO
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 14, da Lei 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento.

Na denúncia, ID 20964454, relatou o Ministério Público que no dia 11 de setembro de 2020, por volta das 01:30h, na Ponte do Cambota, localizada no Município de Ponta de Pedras, o apelante foi flagranteado portando ilegalmente arma de fogo de uso permitido - um revólver de calibre 38, marca Taurus, contendo 05 (cinco) munições intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Conforme a denúncia, uma equipe da Polícia Militar fazia rondas pelo local, conhecido por ser ambiente propício para o tráfico de drogas, e resolveu abordar o denunciado quando este passou de moto pelo local e durante a abordagem a arma foi encontrada em seu poder, tendo o ora apelante relatado aos policiais que a comprou em Belém, de um desconhecido, e que assim procedeu para se defender de ameaças, sendo o ora apelante conduzido à presença da autoridade policial, onde confessou a autoria delitiva.

Restando provada materialidade e havendo indícios de autoria, apresentou o representante do órgão ministerial denúncia contra o ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 14, da Lei 10.826/03.

Em ID 20964455, recebida a denúncia.

Em ID 20964461, resposta à acusação.

Em ID 20964474/75, termo de audiência, mídia em ID 20964476/78.

Em ID 20964483, pedido de dilação de prazo para apresentação do laudo pericial da arma apreendida em poder do ora apelante, sendo tal pedido deferido em decisão de ID 20964484, tendo posteriormente o delegado de polícia, em petição de ID 20964486, informado que o delegado anterior não havia requisitado a elaboração do referido laudo, com fulcro no item II da edição nº 102 do periódico “Jurisprudência em Teses” do Superior Tribunal de Justiça – STJ.

Em ID 20964488, alegações finais ministeriais.

Em ID 20964491, alegações finais defensivas.

Em sentença, ID 20964493, foi o ora apelante condenado nos termos da denúncia, restando sua pena base cominada em 02 anos de reclusão e 10 dias multa, patamar mantido na segunda fase da dosimetria, apesar do reconhecimento pelo magistrado da atenuante da confissão, aplicando ao caso a Súmula 231 do STJ, sendo esta, ao final, substituída por restritivas de direitos, nos moldes do art. 44, I, do CPB.

Em
razões recursais,
ID 23105059 – oferecidas nesta instância superior, a defesa requereu a absolvição do ora apelante por alegada ausência de provas uma vez que inexistente laudo pericial do artefato supostamente apreendido em poder do apelante, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que não há prova da materialidade delitiva.

Em sede de
contrarrazões,
ID

24348060, o Ministério Público refutou a tese recursal e pugnou pelo não provimento do recurso.

Nesta
Instância Superior,
ID 24712506, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento

do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade, e por seu improvimento, para que seja mantida a sentença penal cominada em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
ELI CRISTIANO DA SILVA PINHEIRO
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 14, da Lei 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Da Absolvição

Requer a defesa, em tese única, a
absolvição do ora apelante por alegada
ausência de provas uma vez que não há nos autos laudo pericial apto a atestar a potencialidade lesiva do artefato apreendido, não restando comprovada
, portanto, a materialidade do delito.

Adianto que ao pleito não há como ser dado provimento.

O
porte
ilegal de
arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
é considerado delito de perigo abstrato, não sendo necessária a ocorrência de resultado naturalístico para sua consumação, bastando a
mera conduta
em desacordo com determinação legal para violar o bem jurídico tutelado, como no caso dos autos, em que o apelante foi flagrado na posse de uma arma de fogo, conforme devidamente delineado nos autos do IPL e na denúncia.

Acerca da questão, vejamos a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. ARMA DESMUNICIADA. TIPICIDADE. DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior firmou o entendimento de que é irrelevante estar a arma desmuniciada para a configuração do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, por se tratar de crime de mera conduta e de perigo abstrato
. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 450234 MS 2018/0114551-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/11/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

E M E N T A - EMBARGOS INFRINGENTES –
POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSIGNIFICÂNCIA
– AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO – NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – PRESCINDIBILIDADE –
DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – CONDENAÇÃO MANTIDA
– EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDOS. Em sede de embargos infringentes, não se conhece de matéria sobre a qual não houve divergência por ocasião do julgamento da apelação criminal.
A posse ilegal de munição é delito de mera conduta e perigo abstrato, motivos pelos quais se torna despicienda a apreensão de artefato hábil à deflagração
. Com o parecer. Embargos improvidos. (TJ-MS - EI: 00000374920178120025 MS 0000037-49.2017.8.12.0025, Relator: Desª Elizabete Anache, Data de Julgamento: 12/09/2019, 2ª Seção Criminal, Data de Publicação: 18/09/2019)

Apesar de não haver nos autos laudo pericial tem-se
comprovado, pelo depoimento testemunhal colhido nos autos - sob o manto dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa -, que o ora apelante efetivamente portava uma arma de fogo tipo revólver, contendo 05 munições intactas, quando foi abordado e preso pela polícia militar, fato por ele confessado.

O crime de porte ilegal de arma de fogo, como ao norte afirmado, é de mera conduta e de perigo abstrato e a realização da perícia na arma de fogo não é imprescindível para sua caracterização, ou seja, a mera posse ou porte da arma, sem a devida autorização legal, já é suficiente para caracterizar a prática do delito, independentemente do seu estado ou potencial lesivo, como orienta a consolidada jurisprudência, como se observa da ementa a seguir colacionada:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ . SÚMULA 83/STJ. 1. Consoante a jurisprudência da Terceira Seção, consolidada no julgamento do EResp n. 1 .005.300/RS, tratando-se de crime de perigo abstrato, é prescindível a realização de laudo pericial para atestar a potencialidade da arma apreendida e, por conseguinte, caracterizar o crime de porte ilegal de arma de fogo (EREsp 1005300/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/08/2013, DJe 19/12/2013) . 2. Perquirir-se sobre a inexistência de provas, como quer o recorrente, para a comprovação da materialidade delitiva (ainda que não se negue a apreensão da arma), demandaria revolvimento fático-probatório, obstaculizado pela Súmula 7/STJ. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ. 3 . Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1856956 AL 2021/0082720-6, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)

O depoimento prestado pelo policial militar que participou da operação que culminou na prisão do ora apelante, acostados em mídia aos autos e que peço vênia para não reproduzir, é firme em afirmar que o ora apelante foi preso em razão da posse da arma, servindo tal depoimento elemento de prova apto à comprovação do delito, mormente quando associado à confissão do apelante, não havendo que se falar em ausência de materialidade e consequente absolvição.

Assim,
em que pese a alegação de falta de provas da defesa, tem-se demonstrado que o apelante incorreu na prática prevista para o tipo devendo, como autor, ser responsabilizado por sua conduta, pois trazia consigo arma de fogo em desacordo com determinação legal, como bem asseverado pelo policial militar em Juízo, sendo imperativo ressaltar que o depoimento do policial que participa das diligências que culminam com a prisão do agente tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, mormente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, pois goza de presunção de veracidade e reveste-se de eficácia probatória e, para que seja destituído seu valor probante é necessário demonstrar que este tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE
. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. (...) 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
". (...).(STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Se mostrando o depoimento prestado pelo agente público firme e coeso, não restando comprovado nos autos qualquer vício que venha a o macular, deve ser lhe dada a devida credibilidade, principalmente quando corroborado pela confissão do agente, como se observa por seu depoimento acostado em mídia de ID 20964476, onde o mesmo afirma o bom estado de funcionamento do artefato, razão pela qual deve ser negado provimento ao pleito absolutório e mantida a condenação, não sendo cabível ao caso a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Acerca do não provimento ao apelo foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo fragmento peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“...
A autoria do crime restou seguramente demonstrada por meio das provas colhidas nos autos, em especial pelo depoimento do policial militar durante a instrução criminal, sob o manto da ampla defesa e do contraditório.

A apreensão da arma de fogo se encontra demonstrada nos documentos encartados, consoante Auto/Termo de exibição e apreensão do objeto à Pág. 30, e demais provas disponíveis nos autos.

No que se refere à necessidade de prova pericial da lesividade da arma ao aperfeiçoamento da materialidade do crime, impende evocar entendimento pacificado nos Tribunais Superiores, de que os crimes de porte ou posse de arma de fogo são de mera conduta e perigo abstrato, cujos bens jurídicos a serem protegidos são a segurança pública e a paz social, de modo que é dispensável até mesmo a realização de perícia para atestar a potencialidade lesiva da arma, bastando a simples posse ou porte do artefato, sem autorização e em desacordo com determinação legal, para a incidência do tipo penal.”

Assim, não merece prosperar a tese de insuficiência de provas, porquanto os elementos fático-probatórios coligidos aos autos são suficientemente robustos e aptos para confirmar a autoria delitiva e autorizar o decreto
condenatório em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença proferida em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém/PA, 02 de junho de 2025.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/06/2025